Tribunal: TJSP
Processo: 2130636-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelos autores – Inconformismo dos autores, alegando que a ré aplica ilegalmente Tabela Price e juros capitalizados mensalmente e correção monetária das parcelas pela periodicidade mensal, devendo ser concedida a tutela para que as prestações sejam levadas a depósito judicial, no valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelos autores – Inconformismo dos autores, alegando que a ré aplica ilegalmente Tabela Price e juros capitalizados mensalmente e correção monetária das parcelas pela periodicidade mensal, devendo ser concedida a tutela para que as prestações sejam levadas a depósito judicial, no valor incontroverso de R$ 2.021,81 e continue os pagamentos das vincendas por meio de depósitos judiciais, bem como para que a ré seja adotado o índice do IGPM novamente e a ré se abstenha de consolidar a propriedade do imóvel alienado em seu nome ou praticar qualquer ato expropriatório ou prejudicial ao nome dos autores – Descabimento – Demonstração de que as parcelas do financiamento e respectivo índice foram ajustadas entre as partes no momento da contratação - Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC - Recurso desprovido.